Tribunal: TJES
Processo: 0034204-38.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034204-38.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: ERNANDES BELTRAME PEREIRA e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÃO CÍVEL
– AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – OBRA – ATRASO – CULPA DA CONSTRUTORA – PRAZO DE TOLERÂNCIA – DIAS CORRIDOS – RESCISÃO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES AOS CONSUMIDORES – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – CONFIGURADOS – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DESEMBOLSADOS – INCIDÊNCIA ATÉ A CITAÇÃO E POSTERIORMENTE APENAS A TAXA SELIC – VALOR DO DANO MORAL – JUROS DE MORA – TAXA SELIC A PARTIR DA CITAÇÃO SEM CUMULAÇÃO COM OUTRO ÍNDICE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
No caso em tela, nota-se que a rescisão do contrato é fato incontroverso, devendo-se perquirir se ocorreu por culpa dos compradores, ora demandantes nos autos originários, ou da vendedora, ora demandada, para apuração de eventual retenção de montantes pagos em razão do contrato.

2.
Ao que consta dos autos, a parte autora, na data de 30/10/2013, firmou, juntamente à ora recorrida, contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel comercial, qual seja, a unidade 706 do empreendimento "Edifício Lorenge Unique".

3.
A entrega foi inicialmente prevista para 30/04/2017, conforme se verifica à fl. 41. Todavia, diante da utilização do prazo de tolerância aceita pela jurisprudência pátria, a requerida teria até o dia 30/10/2017 para que o imóvel objeto do litígio fosse entregue aos autores.

4.
Contudo, mesmo com o prazo de tolerância, o bem imóvel foi entregue apenas em julho de 2018, isto é, 15 (quinze) meses após a data prevista inicialmente.

5.
A informação de que existiram imprevistos a impactar no cronograma da obra decorrentes da retirada de um guindaste não conforma justificativa capaz de descaracterizar o mencionado atraso (mesmo após o cômputo extra de cento e oitenta dias corridos), afinal
“não houve caso fortuito ou força maior aptos a autorizar, nos termos da Lei n. 4.591/64, a prorrogação da entrega do bem além do prazo de tolerância de 180 dias, a despeito da cláusula contratual. Ao contrário, o Tribunal de Justiça esclareceu que as ‘justificativas apresentadas pela ré para o atraso da obra constituem questões afetas ao risco do empreendimento, que configuram fortuito interno, incapaz de eximi-la de sua responsabilidade’
" (STJ, AgInt no REsp n. 2.072.593/RJ, publicado em 3/11/2023).

6.
Registro, ainda, por oportuno e relevante, que a estipulação do prazo de tolerância como sendo de 180 (cento e oitenta) dias úteis é abusiva, pois revela-se desproporcional. Por esse motivo, deve ser entendida como sendo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, patamar considerado legal pelo c. STJ e por este e. TJES.

7.
Outrossim, ao contrário do que possa sustentar a apelante, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que não é a expedição do habite-se, por si só, que implica na obrigatoriedade de entrega imediata do imóvel.

8.
Diante da culpa atribuída exclusivamente à recorrente, aplicável, nesse passo, a orientação jurisprudencial segundo a qual
“na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. [...] ‘havendo cláusula penal no contrato firmado entre as partes, é de ser mantida a condenação da promitente-vendedora ao pagamento da multa contratual’
(AgInt no AREsp n. 1.744.372/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 14/12/2020)” (STJ, AgInt no REsp n. 1.964.133/SP, publicado em 1/6/2023).

9.
O dano moral restou configurado, posto que o atraso contado da previsão inicial de entrega do imóvel foi de cerca de 1 ano e 3 meses e, mesmo após o aditivo com prorrogação do termo final, a obra do edifício não foi entregue no prazo previsto contratualmente.

10.
A indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se revela desproporcional ou desarrazoada, estando em consonância com os valores arbitrados por esta Corte em casos semelhantes.

11.
O termo inicial de incidência da correção monetária dos valores a serem devolvidos aos apelados, decorrente da responsabilidade contratual, flui a partir do prejuízo (Súmula 43 do STJ), no mesmo molde fixado na sentença recorrida.

12.
Por fim, entendo que o valor a ser restituído seja corrigido monetariamente a partir de cada desembolso pelo índice do INPC até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic); e que incida sobre o valor da indenização por dano moral juros moratórios pela taxa Selic a partir da citação, sem cumulação com outro índice sob pena de
bis in idem
.

13.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034204-38.2019.8.08.0024

APELANTE: LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

APELADOS: ERNANDES BELTRAME PEREIRA E OUTRO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
,
contra a r. sentença acostada no ID nº 7017208, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
“ação de reparação de danos materiais e morais”
contra si ajuizada por
ERNANDES BELTRAME PEREIRA
e
MAYSA KARLA DA FONSECA
julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes e condeno a Requerida, de maneira imediata, na devolução integral dos valores pagos pelos Requerentes, com incidência de correção monetária a partir da data de cada desembolso e juros a partir da data de citação (CC art. 405), abatendo-se o valor já depositado no cumprimento da decisão proferida em antecipação de tutela, tornando definitivo o comando liminar concedido às fls. 82/83, bem como no pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devidamente acrescida de juros e correção a contar deste comando judicial e nas custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, §2º, IV do CPC”.

Em suas razões recursais de ID nº 7017213, a construtora apelante sustenta, em síntese, que: (i) não houve atraso que caracterize inadimplemento contratual a justificar a rescisão contratual; (ii) os apelados pugnaram pela rescisão do contrato quando as obras do empreendimento já estavam finalizadas e restava, apenas, que a Prefeitura efetuasse a realização de vistoria para emissão do “habite-se”; (iii) no momento da conclusão da obra, os recorridos estavam inadimplentes com a parcela final; (iv) havendo caso fortuito ou força maior, ocorrerá a prorrogação do prazo para finalização do empreendimento, independentemente da prévia estipulação de 180 (cento e oitenta) dias úteis como prazo de tolerância; (v) o C. STJ admite a retenção de até 25% (vinte e cinco por cento) no caso de rescisão contratual por iniciativa e/ou vontade do adquirente; (vi) o termo inicial de incidência da correção monetária, a teor do art. 1º, §2º, da Lei 6.899/81 deverá ser a data do ajuizamento da ação e não a data do efetivo desembolso; (vi) deve ser aplicada a TAXA SELIC sobre os juros de mora; (vii) não restou caracterizado os danos morais ou, subsidiariamente, deve ser reduzido o seu
quantum
; e (viii) os juros moratórios, quanto aos danos morais, deve incidir a partir da citação, sob pena de enriquecimento ilícito.

Os apelados, em sede de contrarrazões juntadas no ID nº 7017218, pugnaram pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem. Compulsando detidamente os presentes autos, verifica-se que os autores
ERNANDES BELTRAME PEREIRA
e
MAYSA KARLA DA FONSECA
ajuizaram
“
ação de reparação por danos materiais e morais”
em face de
LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
, alegando, em síntese, que: (i) firmaram contrato de compra e venda de imóvel com a demandada e, após um suposto atraso na entrega da obra, solicitaram a rescisão do contrato de compra e venda e o ressarcimento do valor pago até aquele momento, que perfaz o montante de R$ 83.993,08 (oitenta e três mil, novecentos e noventa e três reais e oito centavos); (ii) a requerida informou que iniciaria procedimento administrativo para a rescisão e que a devolução do referido valores se daria tão logo a unidade imobiliária fosse vendida pela demandada; e (iii) mesmo após a venda do imóvel, não receberam a restituição do valor supostamente despendido.

Basicamente diante de tais fatos, pleitearam, liminarmente, a restituição de metade do valor pago. Ao final, requereram a condenação da empresa demandada à restituição integral (ou, ao menos, de 90%) do valor discriminado com atualizações, bem como danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após o transcorrer da demanda, o Magistrado
a quo
, mesmo considerando a validade da cláusula de tolerância, reconheceu que a construtora demandada estaria em mora, uma vez que teria o prazo até 30 de outubro de 2017 para entrega do imóvel, ao passo que o imóvel objeto da presente controvérsia foi entregue em julho de 2018, ou seja, 15 meses após a data inicialmente prevista; determinou a restituição aos consumidores dos valores desembolsados; e, por fim, entendeu caracterizado o dano moral alegado pela parte autora, fixando a indenização extrapatrimonial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do referido pronunciamento judicial, a parte requerida se insurgiu.

À relação jurídica sob exame devem ser aplicadas as disciplinas da legislação consumerista, pois a configuração da relação de consumo entre as partes é inquestionável, eis que se enquadram como consumidores e fornecedores, nos exatos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, nota-se que a rescisão do contrato é fato incontroverso, devendo-se perquirir se ocorreu por culpa dos compradores, ora demandantes nos autos originários, ou da vendedora, ora demandada, para apuração de eventual retenção de montantes pagos em razão do contrato.

Ao que consta dos autos, a parte autora, na data de 30/10/2013, firmou, juntamente à ora recorrida, contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel comercial, qual seja, a unidade 706 do empreendimento "Edifício Lorenge Unique".

A entrega foi inicialmente prevista para 30/04/2017, conforme se verifica à fl. 41. Todavia, diante da utilização do prazo de tolerância aceita pela jurisprudência pátria, a requerida teria até o dia 30/10/2017 para que o imóvel objeto do litígio fosse entregue aos autores.

Contudo, mesmo com o prazo de tolerância, o bem imóvel foi entregue apenas em julho de 2018, isto é, 15 (quinze) meses após a data prevista inicialmente.

A informação de que existiram imprevistos a impactar no cronograma da obra decorrentes da retirada de um guindaste não conforma justificativa capaz de descaracterizar o mencionado atraso (mesmo após o cômputo extra de cento e oitenta dias corridos), afinal
“não houve caso fortuito ou força maior aptos a autorizar, nos termos da Lei n. 4.591/64, a prorrogação da entrega do bem além do prazo de tolerância de 180 dias, a despeito da cláusula contratual. Ao contrário, o Tribunal de Justiça esclareceu que as ‘justificativas apresentadas pela ré para o atraso da obra constituem questões afetas ao risco do empreendimento, que configuram fortuito interno, incapaz de eximi-la de sua responsabilidade’
" (STJ, AgInt no REsp n. 2.072.593/RJ, publicado em 3/11/2023).

Registro, ainda, por oportuno e relevante, que a estipulação do prazo de tolerância como sendo de 180 (cento e oitenta) dias úteis é abusiva, pois revela-se desproporcional. Por esse motivo, deve ser entendida como sendo de
180 (cento e oitenta) dias corridos
, patamar considerado legal pelo c. STJ e por este e. TJES:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.
PRAZO DE TOLERÂNCIA FIXADO EM DIAS ÚTEIS. VALIDADE. LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS
. JULGADO ESPECÍFICO DESTA CORTE SUPERIOR. [...]. 1. Controvérsia acerca da validade da estipulação de prazo de tolerância em dias úteis na venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária. 2. Fluência dos prazos em dias corridos no âmbito do direito material, conforme regra geral prevista no art. 132 do Código Civil. 3. Possibilidade, contudo, de as partes convencionarem regras diversas de contagem de prazos.
4. Validade da estipulação de prazo de tolerância em dias úteis em promessa de compra e venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária. 5. Limitação, contudo, do prazo ao equivalente a 180 dias corridos, por analogia ao prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento
(arts. 33 e 34, § 2º, da Lei 4.591/1964 e 12 da Lei 4.864/1965). [...]. 8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ, REsp n. 1.727.939/DF, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, j. 11/09/2018, DJe 17/09/2018)

__________________________

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA.
CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA
. TEMA 996, STJ. [...]. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cláusula de tolerância: O prazo máximo de prorrogação é de 180 dias corridos contados a partir da entrega pactuada em contrato, sendo que a estipulação de 180 dias úteis, de fato, configura cláusula abusiva e destituída da boa-fé que se espera na formação do contrato.
[...]. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível n. 024160349999, Rel. Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 02/05/2022, p. 09/05/2022)

Outrossim, ao contrário do que possa sustentar a apelante, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que
não é a expedição do habite-se, por si só, que implica na obrigatoriedade de entrega imediata do imóvel:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE PERMUTA DE FRAÇÃO IDEAL. VALIDADE DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. ENTREGA DAS CHAVES COMO MARCO DA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTAÇÃO PARCIALMENTE DIVERSA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Somente é considerado atraso injustificado a entrega do imóvel após o término do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, sendo desnecessária qualquer manifestação da construtora acerca da necessidade de utilização da referida cláusula. Precedentes deste Tribunal. 2.
Não é a simples emissão do auto de conclusão de obra - ou habite-se pela municipalidade - que se deve considerar o empreendimento imobiliário como efetivamente entregue, mas sim a efetiva entrega das chaves ao consumidor
, após a devida vistoria do consumidor adquirente. 3. Não houve o transcurso do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias entre a data prevista na promessa de permuta de fração ideal e o dia de entrega das chaves, tampouco entre a assembleia geral extraordinária do dia 16 de outubro de 2014 e a data da entrega das chaves. 4. A entrega de imóvel dentro do prazo de tolerância não acarreta violação a direitos da personalidade, cuidando de mero aborrecimento. 5. Mesmo que encampada a tese da sentença de que a tolerância deveria ser de 106 (cento e seis) dias por conta das justificativas da construtora, contados desde a data da cláusula décima segunda da promessa de permuta de fração ideal, o atraso na obra seria de apenas 12 (doze) dias, circunstância que não demonstra a existência de danos morais. 6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida incólume por fundamentação parcialmente diversa. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES; AC 0014909-20.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 15/03/2022; DJES 08/04/2022)

Conclui-se, portanto, que o atraso constitui inadimplemento contratual culposo, emergindo, assim, para a parte promissária compradora o direito de pleitear a rescisão judicial do contrato, com o recebimento da integralidade do valor pago.

Diante da culpa atribuída exclusivamente à recorrente, aplicável, nesse passo, a orientação jurisprudencial segundo a qual
“na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. [...] ‘havendo cláusula penal no contrato firmado entre as partes, é de ser mantida a condenação da promitente-vendedora ao pagamento da multa contratual’
(AgInt no AREsp n. 1.744.372/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 14/12/2020)” (STJ, AgInt no REsp n. 1.964.133/SP, publicado em 1/6/2023).

Esclareça-se que, ainda que os apelados/autores tenham inadimplido com o contrato em momento posterior, a apelante já havia dado causa à rescisão anteriormente quando do atraso da entrega do imóvel, devendo ser afastado o argumento da recorrente/requerida sobre a imputação de culpa aos promitentes compradores pelo inadimplemento.

Ademais, tal como concluiu o juízo primevo,
“
O fato da parte autora estar em mora de parcelas assumidas no contrato não autoriza a construtora a descumprir os prazos contratualmente estabelecidos para a conclusão das obras, sendo que a mesma poderia ter optado pela rescisão do ajuste (o que não o fizera) ou a cobrança dos valores, tendo optado pela última situação”.

No que diz respeito à ocorrência de danos morais em razão do atraso na entrega da obra, necessário relevar que com a introdução do Código Civil de 2002 no direito pátrio a análise das relações contratuais passou a ser realizada de acordo com os princípios norteadores da legislação, entre eles a boa-fé objetiva.

Também é necessário salientar que o contrato deve ser interpretado de acordo com a sua função social, sendo que a aquisição do imóvel residencial é objetivo e conquista de muitos brasileiros que buscam efetivar o direito à moradia.

Com efeito, o anúncio do prazo de entrega do imóvel e sua aquisição na planta leva o consumidor a crer que, naquela data, receberá o seu imóvel livre de vícios e pronto para habitar. Assim, o atraso quanto à entrega do imóvel implica, efetivamente, na quebra da confiança e frustração de legítima expectativa do consumidor, ocasionando-lhe dissabores que ultrapassam aqueles que naturalmente podem advir do inadimplemento contratual.

Ainda quanto ao ponto, registro que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que não há dano moral decorrente do atraso na entrega da obra, quando o inadimplemento se dá por poucos meses. Veja-se a ementa do referido julgado:

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE PELO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. PROCESSAMENTO PELO CPC/2015. CORRETAGEM. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. I - RECURSO ESPECIAL DA INCORPORADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM'. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO E CASO FORTUITO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. II - RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. ATRASO DA OBRA. CURTO PERÍODO. MERO INADIMPLEMENTO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. ÓBICE DA SÚMULA 7/STF. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. (...) V. RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES:
5.1. Inocorrência de abalo moral indenizável pelo atraso de alguns meses na conclusão da obra, em razão das circunstâncias do caso concreto.
5.2. (...). (REsp 1551968/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)

Ao analisar o inteiro teor do voto condutor, observa-se que o Colendo STJ considerou, no caso concreto, que o atraso na entrega do imóvel foi de três meses, já computados os seis meses de tolerância, o que afastou a ocorrência do dano moral. Cito:

“(...) Excepcionalmente, em caso de atraso considerável, por culpa da incorporadora, é possível cogitar-se da ocorrência de abalo moral, tendo em vista a relevância do direito à moradia (cf. AgRg no AREsp 684.176/RJ e AgRg no AREsp 395.105/RJ, dentre outros).

No caso dos autos, porém,
o atraso foi mínimo, de apenas três meses, pois o prazo para conclusão da obra se encerrara em setembro de 2011
(já computados os seis meses tolerância)
, e a efetiva conclusão, com a emissão do habite-se (cf. fl. 442), veio a ocorrer em dezembro do mesmo ano.

Não há falar, portanto, em abalo moral indenizável”.

Todavia, a despeito do julgado acima transcrito, no caso concreto, entendo que o dano moral restou configurado, posto que o atraso contado da previsão inicial de entrega do imóvel foi de cerca de 1 ano e 3 meses e, mesmo após o aditivo com prorrogação do termo final, a obra do edifício não foi entregue no prazo previsto contratualmente.

A indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se revela desproporcional ou desarrazoada, estando em consonância com os valores arbitrados por esta Corte em casos semelhantes, como se depreende dos seguintes arestos:

“
O atraso considerável na entrega do imóvel é fator ensejador da referida indenização, sendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado pelo Magistrado de Piso, afigura-se proporcional, razoável e suficiente para os fins de reparação moral. Precedentes.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140108282, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2022, Data da Publicação no Diário: 21/09/2022)

_______________________

“
Configurado o atraso de dezessete meses após o término do prazo de tolerância, resta configurado o dano moral, cuja indenização fixa-se em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048150127198, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021)

Com relação ao pedido de modificação dos juros moratórios quanto aos danos morais que, segundo o entender da recorrente, deveria ocorrer a partir da citação, entendo que inexiste interesse recursal da apelante, uma vez que o édito sentencial determinou a sua incidência a partir do seu arbitramento.

O termo inicial de incidência da correção monetária dos valores a serem devolvidos aos apelados, decorrente da responsabilidade contratual, flui a partir do prejuízo (Súmula 43 do STJ), no mesmo molde fixado na sentença recorrida.

Por fim, entendo que o valor a ser restituído seja corrigido monetariamente a partir de cada desembolso pelo índice do INPC até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic); e que incida sobre o valor da indenização por dano moral juros moratórios pela taxa Selic a partir da citação, sem cumulação com outro índice sob pena de
bis in idem
.

Acerca da condenação da requerida/apelante nas penas de litigante de má-fé, entendo que não merece prosperar. E assim o digo, porque tal punição exige a demonstração do comportamento desleal de uma das partes, em prejuízo dos demais partícipes da relação processual.

Em outras palavras, a litigância de má-fé pressupõe um comportamento doloso, contrário à boa-fé processual. E, neste ponto, não se pode olvidar que somente a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser cabalmente comprovada.

A meu ver, inexiste prova da má-fé processual da recorrente no caso dos autos, na medida em que o direto de recurso lhe é assegurado constitucionalmente, de modo que não se mostra possível a punição da parte vencida em virtude da utilização da presente via recursal.

Em outros termos, a parte recorrente utilizou-se dos meios judiciais legalmente admitidos pelo nosso ordenamento jurídico, sustentando a tese que entendia correta e pretendendo a rejeição da pretensão deduzida em seu desfavor. Não há qualquer problema nisso. Ao contrário, o devido processo legal impõe o respeito ao contraditório e à ampla defesa, assegurando o alcance da finalidade dos atos praticados, para resguardar o Estado Democrático de Direito, mormente para garantir a inafastabilidade do Judiciário. De revés, qualquer conduta diferente desta orientação é, sim, passível de censura como forma de garantir o acesso à Justiça de forma segura e, sobretudo, efetiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para que (i) o valor a ser restituído seja corrigido monetariamente a partir de cada desembolso pelo índice do INPC até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic); e (ii) incida sobre o valor da indenização por dano moral juros moratórios pela taxa Selic a partir da citação, sem cumulação com outro índice sob pena de
bis in idem
.

Considerando que o parcial provimento do recurso não dá ensejo à majoração dos honorários advocatícios, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator